Tribunal: TJDFT
Processo: 0702426-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CPP. OBSERVÂNCIA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. INIMPUTABILIDADE. DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 171, caput, e 171, § 4o, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar: (i) se foram observados os requisitos do art. 41 do CPP; (ii) suficiência das provas para sustentar o decreto condenatório; (iii) comprovação do elemento subjetivo do tipo (dolo); (iv) se é cabível a aplicação do art. 26 do CP, em razão da suposta imputabilidade do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Afasta-se a alegação de inépcia quando a denúncia narra os fatos criminosos com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação e assegurar o devido exercício da ampla defesa – cumprindo, a rigor, o teor do art. 41, CPP. Ademais, a superveniência do édito condenatório torna preclusa a alegação de inépcia da denúncia quando suscitada após a sentença penal. Precedentes. Preliminar rejeitada.
4. Não há como prosperar a tese de insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, porquanto o conjunto probatório coligido ao feito evidencia que o acusado, agindo com dolo, obteve para si vantagem indevida, induzindo as vítimas a erro, devendo, desse modo, ser mantida a sentença que o condenou como incurso nas penas do crime de estelionato.
5. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171 do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 5.1. O elemento subjetivo do estelionato é o dolo, que deve ser anterior ao emprego do meio fraudulento. E, para além da intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, o crime de estelionato exige que tal obtenção de lucro ilícito se realize por meio da indução ou da manutenção da vítima em erro, mediante qualquer meio fraudulento, o que restou evidenciado na hipótese dos autos.
6. A análise acerca da sanidade/imputabilidade do acusado não pode ser feita com base em meras alegações, pois depende da instauração de incidente próprio.
7. Eventual pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser deduzido perante o juízo da execução criminal.

IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput e § 4o, art. 71; CPP, art. 386, incisos III, V e VI, art. 41, art. 569.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1204392, 20191010003155APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: 148/156; STJ, AgRg nos EREsp n. 1.200.213/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/5/2019, DJe de 27/5/2019.